Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727321-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Recebo o agravo interno interposto por Capitaliza Empresa Simples de Crédito contra a decisão de deferimento parcial da medida liminar em agravo de instrumento. A parte agravante colaciona documentos que demonstrariam a regular intimação da agravada tanto para purgar a mora, quanto para ciência do leilão judicial. Assevera que “a autora quando diz na inicial que ‘os documentos mencionados na decisão impugnada teriam sido extraídos da íntegra da execução extrajudicial” (origem - id 200550591)’, falta com a verdade com o único intuito de OCULTAR deliberadamente do Magistrado e do D. Desembargador de que fora intimada pessoalmente para purgar a mora. Pinça de forma conveniente alguns os documentos do dossiê constante no Cartório de Imóveis onde tramitou o procedimento de execução extrajudicial omitindo que foi intimada pessoalmente”. Intime-se a parte agravada Moniza Eliza Campos para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator